Tribunal: TJDFT
Processo: 0755742-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB. AUSÊNCIA DE PROVA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão que manteve penhora de 30% (trinta por cento) da verba de natureza salarial e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores localizados em aplicação financeira do tipo CDB.
2. O Agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, a nulidade da constrição em razão de comprometimento da subsistência dele e de sua família, além de impenhorabilidade do valor mantido em aplicação financeira inferior a quarenta salários mínimos.
3. Afirma que o CDB estaria vinculado à garantia fiduciária de contrato de cartão de crédito e que houve indevida manutenção do bloqueio.
4. A decisão agravada reduziu parte da penhora salarial, mas manteve o bloqueio do investimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade salarial para permitir a penhora de percentual da remuneração do Executado/Agravante; e (ii) estabelecer se o valor bloqueado na aplicação financeira em CDB deve ser liberado por suposta impenhorabilidade legal ou por alegada cessão fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade da verba salarial, ressalvadas hipóteses excepcionais. A Corte Especial do STJ, no EREsp 1.874.222/DF, admite a mitigação da regra, independentemente da natureza do débito, desde que preservada a subsistência digna do devedor.
6. O exame do contracheque demonstra natureza remuneratória da quantia bloqueada. O Agravante apresenta comprovantes de despesas fixas, mas não comprova comprometimento integral de sua renda ou prejuízo à subsistência familiar que inviabilize a penhora.
7. A penhora de 30% (trinta por cento) mostra-se excessiva. O percentual de 10% (dez por cento) atende ao equilíbrio entre efetividade da execução e preservação da dignidade do devedor, conforme precedentes do TJDFT.
8. Quanto ao CDB, não há prova de cessão fiduciária apta a impedir a constrição. O terceiro interessado não apresenta contrato individualizado, não comprova débito vinculado ao ativo e permanece sem esclarecer a extensão da alegada garantia.
9. Ausente comprovação robusta da afetação do CDB à garantia, a penhora é legítima, pois o patrimônio do devedor se sujeita à execução.
10. Mesmo que comprovada a garantia fiduciária, o precedente do TJDFT admite constrição quando possível utilizar o valor para pagamento do débito judicial.
11. Assim, reduz-se a penhora salarial para 10% (dez por cento) e mantém-se o bloqueio da aplicação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora da verba de natureza salarial para o patamar de 10% (dez por cento), mantidos os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento:
1. A verba salarial admite relativização da impenhorabilidade quando preservada a subsistência do devedor e inexistentes meios menos gravosos de satisfação do crédito.
2. A aplicação financeira permanece penhorável na ausência de prova específica da alegada cessão fiduciária ou de sua afetação integral a contrato garantido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 4o; 8o; 373, I; 799; 833, IV, § 2o e X, 836 e 854. CC; art. 1.361.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF; TJDFT, Acórdão 1996908; TJDFT, Acórdão 1865723; TJDFT, Acórdão 1688001; TJDFT, Acórdão 2079542.